Tribunal: TJMT
Processo: 1014695-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014695-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), HAMILTON JULIO DA SILVA - CPF: 871.016.701-30 (AGRAVANTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

O exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada (artigo 135 do CTN), nos termos da orientação do STJ, demanda dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 1014695-95.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

HAMILTON JULIO DA SILVA

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Hamilton Júlio da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Comodoro/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 1206-35.2017.8.11.0046 – código 100656, ajuizada em seu desfavor, pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Argumenta o Agravante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, visto que não figurava mais como sócio à época dos fatos geradores das dívidas fiscais, consoante alterações nos contratos sociais da empresa.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para que seja suspensa a Ação de Execução Fiscal de origem, até a apreciação final do presente Agravo de Instrumento.

Ao final, seja provido o agravo para reformar a decisão agravada e deferir o pedido constante na exceção pré-executividade, declarando o Agravante, parte ilegítima para figurar no polo passivo da referida Ação Fiscal.

A liminar foi indeferida. (Id. 18302 964).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 25450489, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Hamilton Júlio da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Comodoro/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 1206-35.2017.8.11.0046 – código 100656, ajuizada em seu desfavor, pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

No presente caso, extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou em desfavor do Agravante e da empresa M. A. da Silva Móveis Eireli EPP, a ação de execução fiscal de origem, objetivando o recebimento de débitos de ICMS, no valor de R$ 1.293.101,77 (um milhão duzentos e noventa e três mil cento e um reais setenta e sete centavos), cujos fatos geradores ocorreram entre
01/2012 e 11/2015
.

O Recorrente defende que, à época dos fatos geradores, não figurava mais como sócio da Executada.

Pois bem.

Como se sabe, o fato de o sócio ter-se retirado da sociedade em data anterior à da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária discutida constitui suporte jurídico para excluí-lo, por ora, da responsabilidade, podendo, inclusive, manejar o presente incidente, diante da ausência de dilação probatória. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIOS EXCLUÍDOS DA SOCIEDADE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PROVADA DE PLANO. 01

O instituto da exceção de pré-executividade é uma construção doutrinaria e jurisprudencial que se destina a apresentação de defesas processuais ou de mérito, durante o curso do processo executivo, em qualquer fase, sem a necessidade da garantia do juízo, de prazo e formalidade, em geral, desde que se refiram a matérias que o Juízo possa reconhecer, de ofício, ou que estejam provadas, de plano. 02 - Em regra, o reconhecimento da ilegitimidade passiva no processo expropriatório só seria possível através dos embargos à execução, uma vez que a certidão de dívida ativa tem presunção relativa de legitimidade, nos moldes do art. 204 do Código Tributário Nacional e a desconstituição da mesma exigiria, em tese, dilação probatória. 03 -
Ocorre que existindo prova inequívoca e já produzida dando conta de que na época da constituição da dívida, os executados não mais faziam parte da sociedade, juntando para tanto cópia da alteração do contrato social (fls. 38/42), pelo que se tem o cabimento e adequação do manejo da exceção de pré-executividade, posto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - Agravo de Instrumento: AI 08037210820148020000 AL 0803721-08.2014.8.02.0000. Relator Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Publicação 13-11-2015). [Destaquei]

Ocorre que, dos documentos trazidos, pode se observar que a retirada do Agravante ocorreu em
agosto de 2016
, ou seja,
data posterior
aos fatos geradores.

Imperioso mencionar que, não é possível aferir a data de entrada do Recorrente na empresa, nem o tempo de permanência no quadro societário, visto que os documentos por ele trazidos, apontam apenas a retirada do Agravante, que ocorreu em agosto de 2016, ou seja, data posterior aos fatos geradores, afastando, a probabilidade do seu direito.

Além disso, ele exercia poderes de gerência – administrador – de modo que, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada (artigo 135 do CTN), nos termos da orientação do STJ, demanda dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO. NOME DO EXECUTADO NA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC , o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2.
O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que não é cabível Exceção de Préexecutividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA
. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que demanda dilação probatória, a qual deve ser promovida no âmbito dos Embargos à Execução. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 474717 MG 2014/0029947-8 (STJ). Relator Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgamento 22 de abril de 2014 – DJE 18-6-2014). [Destaquei]

Ainda, o termo de responsabilidade assinado não tem o condão de afastar eventual responsabilidade do Agravante, a qual decorre de lei.

Diante de tais fatos, não há plausibilidade em suas alegações, a autorizar o provimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020